Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-93.2023.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001858-93.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ITALO DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.092.102-26 (APELANTE), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS BENEVIDES CORREIA JUNIOR - CPF: 050.791.941-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ABREU DO NASCIMENTO - CPF: 021.915.722-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
.
LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. 2.

REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÃO COMPROVADA PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DO
APELANTE
,
BEM COMO PELO
LAUDO PERICIAL.
DOLO EVIDENCIADO
. 3.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NA APLICADAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO REALIZADO SEM A
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO
DA
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO
S
. IMPOSSIBILIDADE.

NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DO REQUISITO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – CRIME, ADEMAIS, PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES FAMILIARES
. 5.

POSTULAD
O, PELO ADVOGADO DATIVO
A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
.
VALOR ANTERIORMENTE FIXADO LIGEIRAMENTE AQUÉM DAPRESTEZA DO TRABALHO
DESEMPENHADO PELO
ADVOGADO
.
RECURSO PROVIDO PARA AUMENTAR A VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS
. 6.
REQUERIDO
, PELO ADVOGADO DATIVO, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES.ACOLHIMENTO. VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO DESENVOLVIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. 7.
RECURSO DESPROVIDO, COM
MAJORAÇÃO E
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DATIVO.

1.
A tese de legítima defesa
somente
deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação
, fato,
esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois
os meios utilizados pelo apelante foram desproporcionais e não justificam a les
ão
corpora
l
sofrida pela vítima
.
Desse modo
, é
descabida
sua
absolvição pelo delito de lesão corporal
no ambiente doméstico
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
condenação fundada no acervo probatório.

2.
Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima mediante
murros
e empurrões, fica
evidente

seu

animus laedendi
, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato.

3.
O
apelante
carece de interesse recursal ao requer
er
a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que foi regularmente reconhecida na sentença, mas sem alterar a pena aquém do mínimo legal
, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

4.

Tratando-se de crime praticado com

violência

e grave ameaça, no ambiente doméstico e familiar, é inviável a

substituição

da

pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenchido requisito legal do art. 44, do Código Penal. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao editar a Súmula n. 588, nos seguintes termos:
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

5.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários
advocatícios
ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por conseguinte, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade dos serviços executados pelo profissional da advocacia, é de rigor a majoração de seus
honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
É
cabível a complementação
dos
honorários
advocatícios
se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao Tribunal a

fixação de novo valor a título de honorários advocatícios
para
a remuneração do exercício da função dativa
exercid
a
no
segundo grau de jurisdição.

7.
Recurso desprovido, com
majoração e
arbitramento de honorários complementares ao advogado dativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jos
é

Ítalo

d
os Santos Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001858-93.2023.8.11.0088
, pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Aripuanã
/
MT
, conden
ando-o
à pena de
1
(
um
)
ano de reclusão
, no regime aberto, pela prática do crime de
lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica
(
art. 129, §
13
o, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n. 11.340/06
.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
226233727
, postul
a

sua
absolvição, argumentando

a existência da
excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defes
a
;

e
,

subsidiariamente
,
a
desclassificação para vias de fato.
E
, na remota hipótese de condenação, requer:
“
·
Aplicação de PENA RESTRITIVA DE DIREITO nos moldes do artigo 44 do Código Penal;
·
RECONHECIMENTO da CONFISSÃO em sede judicial como causa de diminuição de pena;”

O
advogado dativo
pugna
pela
majoração dos honorários arbitrados pelo
j
uízo
de 03
(três) para 10 (dez)
URH
’
s
;
bem como
pelo
arbitramento de
honorários advocatícios complementares
no valor equivalente
de
5 (cinco)
URH
’s
pel
a

interposição deste recurso.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
226233730
po
s
tula
o
desprovimento d
o
presente
recurso
. E, nesta instância revisora
,

a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que
está

no ID
236865662 manifest
a-se

“pelo parcial provimento do recurso para majorar a verba honorária advocatícia
.”

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
ofertada
nestes
autos (ID
226233674
)
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 12 de outubro de 2023, por volta das 20 h, em residência particular localizada na Rua E, Bairro Vila Operária, em Aripuanã/MT, o denunciado JOSÉ ÍTALO DOS SANTOS SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Vanessa Abreu do Nascimento, causando-lhe as lesões constantes no exame de corpo de delito e mapa topográfico de págs. 17/23, conduta

perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada mediante violência doméstica e familiar, em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos. Depreende-se dos autos que o denunciado e vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 06 anos e possuem um filho em comum. Ocorre que, na data e local acima mencionados, após o denunciado ter ingerido bebidas alcoólicas em demasia, o casal iniciou uma discussão de somenos importância, tendo o acusado empurrado a vítima, a qual tentou se defender, o que o deixou nervoso. Ato contínuo, JOSÉ ÍTALO passou a agredir Vanessa com tapas e socos nas costas, momento em que a vítima tentou se evadir do local, tendo ele desferido mais um soco em sua face. Ao agredir a vítima, o acusado causou-lhe as lesões descritas no laudo de lesões e mapa topográfico de págs. 17/23.
[...]

A

materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
226232199
),
boletim de ocorrência (
ID
226233651
)
; e

laudo de
exame de corpo de delito
da vítima
Vanessa Abreu do Nascimento
(
ID
226233656
, p.
3/6
)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

E
,
no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento
, por parte dele,
do crime
narrado na peça acusatória
.

Aliás, n
ão obstante
o
apelante
sustente a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, ao argumento de que
somente
tentou impedir as agressões verbais e físicas da vítima contra ele, afastando-a com moderação
,
é mister registrar que
essa versão
não ficou provada
induvidosamente
durante a instrução processual
.

O
apelante, na fase inquisitiva,
narrou fatos que não confirmam a
tese de
legítima defesa, pois,
disse
que

não
agrediu Vanessa
, apenas
a
mão
dele
escapou quando foi pegar o filho e acertou o nariz dela
, tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
Que não confirma ter agredido a esposa com um soco na face na data de ontem,
explicando que sua mão escapou quando foi pegar o filho no colo da esposa e acertou o nariz dela, contudo não foi intencional
; Que já os hematomas que ela possui no dedo e nas costas, explica que foi quando tomou a chave do carro da mão dela e nas costas foi quando a esposa quebrou o vidro do carro e caiu sozinha no chão
; Que o motivo da briga do casal foi por que o interrogado chegou sob efeito de bebida alcoólica em casa e Vanessa achou ruim; Que o interrogado diz que tentou sair de casa, mas Vanessa o impediu segurando a chave do carro e a briga ficou mais intensa; Que nega ter trancado a casa para que Vanessa não saísse, tanto que ela saiu e foi na polícia; Que o interrogado foi preso na casa de um primo
[...]

(ID
226233658
, p.
2/3
)
Negritamos

No entanto,
ao ser interrogado
em juízo
,
o apelante
,
fez as seguintes afirmações
:

são
verdadeiras as acusações; que teria saído de casa e bebido bastante
;

que
, ao retornar para casa, Vanessa ficou com raiva e
os dois
se desentenderam; que tentou sair de casa sem tocar nela, mas ela não quis deixar, e deu um soco nele
; e como
estava

“
meio ruim
”
, alterou um pouco e de
u
um soco nas costelas dela e o último foi no rosto
.

A
vítima
Vanessa Abreu do Nascimento
, tanto na etapa indiciária
quanto
em juízo, descreveu com detalhes a agress
ão
perpetrada pelo
apelante
,
que

lhe caus
ou
a les
ão
descrita no laudo de exame de corpo de delito,
esclarecendo
, em ambas as oportunidades,
que o apelante chegou alcoolizado em casa e em razão disso se desentenderam
,
tal como pode ser visto
destes fragmentos das declarações da ofendida:

[...]

QUE convive maritalmente com José
Italo
pelo período aproximado de seis anos e possuem um filho em comum de dois anos de idade; Que o relacionamento sempre foi harmônica, tinham discussões como todo casal, mas nunca tinha havido agressões físicas ou ameaças; Que há aproximadamente cinco meses o convivente vem exagerando na ingestão de bebida alcoólica; Que pediu a ele para parar com essa prática, mas ele a ignora; Que ontem José
Italo
saiu de casa no período matutino e retornou por volta das 14hrs00min, com forte odor etílico; Que a declarante ficou chateada, mas não disse nada; Que mais tarde ele a chamou para dar uma volta com o filho em um balneário e mesmo chateada a declarante foi; Que ficaram algum tempo por lá e a declarante o chamou para irem embora, motivo pelo qual José ficou bastante irritado; Que chegaram em casa e discutiram, até que José a empurrou;
Que revidou o empurrão, o que deixou o convivente irado; Que em seguida ele passou a agredi-la com tapas e socos nas costas;
Que a declarante montou em sua moto para ir até a casa do pai, mas José a impediu e desferiu um soco em sua face, provocando sangramento
instantaneo
; Que em seguida ele a levou para dentro de casa e trancou, dizendo que a declarante não iria sair para não denunciá-lo à polícia; Que conseguiu abrir uma das portas e correu; Que foi até a casa de seu pai e de lá seguiram para o hospital e polícia militar;
Que da agressão ficou com um ferimento no nariz, dedo da mão e hematomas nas costas; Que não houve ameaça
s
[...]

(
Depoimento da vítima
Vanessa na
fase administrativa.

Trecho
s
extraído
s
do termo de declaração visto no
ID
226233655
)
Destacamos

[...]
que no dia dos fatos o acusado disse que iria sair e quando ele voltou, percebeu que ele estava meio alcoolizado; que ele falou que iria deixar o carro na garagem, mas não voltou; que ele chegou em casa em por volta de 00h; que perguntou onde o acusado estava e ele foi falar com ela muito alterado; que ela também se alterou e começaram a se empurrar;
que ele deu murro nela; que foram três murros na costela e um no rosto; que ficou com hematoma e sangrou; que ela agrediu ele também; que ela deu um murro nele, mas como ele esmurrou a costela dela, ela não conseguiu mais;
que ele ficou com a boca cortada; que já teve outros episódios de agressão, mas não igual
desta vez; que a briga encerrou porque ela correu para a casa do pai dela;
que ele empurrou ela primeiro e depois ela retrucou o empurrão; que após agredir ele, foi agredida com três murros na costela; que já tinha parado com as agressões e ele novamente desferiu outro murro nela
; que ela que provocou a lesão na parte inferior da boca dele
[...]
(
Trechos d
epoimento da vítima
na
fase judicial, extraídos da sentença condenatória vista
no ID.
226233713
)
Destacamos

Ademais, a agress
ão
narrada pela vítima fo
i
corroborada pelo
laudo
de exame de corpo de delito
que se encontra no
ID 226233656, p. 3
-
6
,
em
cujo documento
consta a descrição de
hematomas e escoriações,
em razão d
e
ela
ter sofrido
empurrões e murros
, inexistindo
, portanto,
qualquer prova que
demonstre

que
a vontade
do apelante era
de

apenas se defender
de uma injusta agressão
. Além disso,
ele
confess
ou
que bebeu e estava meio alterado no dia dos fatos

Por conseguinte,
sem embargo de
o
apelante

ter postulado
sua absolvição
–
por ter agido em
legítima defesa
–,
impõe-se
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada
de forma
inequ
ívoca
e segura pelo
elenco proba
tório
contido nestes autos, eis que não
se
demonstr
ou
que
o apelante
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais,

não
há

comprovação de
que o
apelante
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
,

sobretudo porque não desferiu apenas um murro,
fato, esse, que não
pode ser tido por
moderado.

Sobre o assunto
,
veja-se a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o
acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.
(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Como se sabe, a
palavra da vítima nos casos de violência doméstica t
e
m relevante valor
proba
tório
,
desde que estejam
em consonância

com o
conjunto probatório
pro
duzido
para que tenha a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória
. E, no caso
em apreciação
,
as declarações da
ofendida
,
foram
confirmadas pelo exame pericial e
pela confissão
do
apelante
, aponta
ndo
que e
l
e, de fato,
a
agrediu fisicamente
, com
murros
, causando
nela a s les ões descrita s no laudo
de exame de corpo
de delito, não havendo
, pois, como se
falar em absolvição
, ante a existência da excludente de antijuridicidade. [legítima defesa]
.

Subsidiariamente
,
o apelante
requer a desclassificação
do crime de agressão física contra a mulher no âmbito doméstico e familiar para
vias de fato, argumentando que
o “
Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID: 132059555) apresentou duas pequenas escoriações, sem força probatória para demonstrar o animus laedendi, pelo contrário, ficou demonstrado nos autos que o acusado não teve efetivamente a intensão da
pratica
de lesionar a vítima.”

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, conforme dito alhures, a vítima e o apelante confirmaram as agressões. Além
do mais
, no laudo pericial foi constatado
a existência de hematomas e escoriações, que embora não sejam lesões graves, são lesões decorrentes de murros e empurrões que o apelante desferiu contra a vítima
,
motivo
pel
o
qual não há que se falar em desclassificação para vias de fato.

A
propósito
,
em relação ao tema,

este Tribunal de Justiça já deixou consignado que

“
Por
vias de fato
(art. 21, da LCP) entende-se toda prática de ato agressivo dirigido a alguém, desde que
não resulte em lesões corporais
. Por isso,
a presença de lesões na vítima revela-se incompatível com o pleito de desclassificação para conduta descrita no aludido dispositivo da Lei de Contravenções Penais.
”

(N.U 1003592-22.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03.09.2024, publicado no DJE 06.09.2024)
Negritamos

Desse modo,
como dito alhures,
não há como desclassificar o delito do art. 129, §13o do C
ódigo
P
enal
para a contravenção penal de vias de fato, pois as agressões perpetradas pelo apelante contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas
também
pela confissão dele e pelo laudo de exame corporal, que
atestou
as lesões por ela sofrida.

O

apelante
requer
,
também, de
forma genérica
“
Aplicação de PENA RESTRITIVA DE DIREITO nos moldes do artigo 44 do Código Penal; RECONHECIMENTO da CONFISSÃO em sede judicial como causa de diminuição de pena
”
.

Contudo, ambos os
pedidos não merecem acolhimento
.

Por oportuno, faz-se necessária a transcrição
desta
parte do édito condenatório referente a pena e
do
regime de cumprimento:

[...] V- DA DOSIMETRIA:

A) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo, não havendo justificativa para maior reprimenda. Quanto aos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. Inexistem provas que maculem a conduta social do réu, ou elementos que indiquem que ele provoque instabilidade social. Não há provas quanto a desvio de personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma, inclusive com a aplicação da qualificadora. As consequências são normais ao crime imputado, também não havendo extrapolação ao previsto na norma. E, por fim, considero que o comportamento da vítima não influenciou o cometimento do
delito.
Dessa maneira, fixo a pena-base no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão
.

B) Agravantes e atenuantes Inaplicável ao caso qualquer agravante. Em contrapartida, presente a atenuante de confissão espontânea, indicada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mantenho a pena no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

C) Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal
) Não
concorrem, neste caso, causas de aumento de pena e/ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão. V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Nos termos do artigo 33, § 2, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.
Deixo de promover a substituição da pena, em razão do crime ter sido cometido no âmbito doméstico e contra mulher, respectivamente, conforme o art. 17, da Lei Maria da Penha
. Possível, por outro lado, a concessão da suspensão condicional da pena. Porém, entendo que, no presente caso, se trata de verdadeiro prejuízo ao acusado notadamente quando nesta comarca não há casa de albergado/colônia agrícola de modo que serão impostas ao réu condições de cumprimento do regime aberto harmonizado semelhantes às condições do
próprio sursis
, em tempo muito menor que o mínimo previsto pelo art. 77 do CP. Deixo de condenar o réu ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, uma vez é assistido por advogado dativo nomeado. Proceda-se a intimação da sentença na forma do art. 392 do CPP, bem como cientifique-se o Ministério Público.
Fixo os honorários em favor do defensor nomeado, Dr. Alexandre Barros de Faria, OAB/MT n. 30.043/O em 3
URH's
, nos termos do art. 22, § 1o, da Lei 8.906/94 e consoante tabela da OAB/MT, que deverão ser pagas pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres
. [...]
Destacamos

Observa-se que a confissão
do apelante
foi reconhecida, mas, não foi aplicada porque a pena já estava no mínimo legal. Desse modo, não existe qualquer alteração na pena em discussão.

Em
verdade
, não há

como
diminuir a pena intermediária
, um
a
vez que tal fato resultaria no
afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão disso, o apelante é carece
dor em relação a esse tópi
co recursal.

Em
relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: RECONHECIMENTO DE ATENUANTES [MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA] E AFASTAMENTO DA MAJORANTE NOTURNA – AUTORIA DELITIVA DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAL MILITAR – APREENSÃO EM POSSE DE OBJETO DO FURTO – VEÍCULO NO LOCAL DO CRIME – AUXÍLIO NA FUGA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO FURTO - ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PARA REDIMENSIONAR AS PENAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO APELANTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somados aos depoimentos prestados pela vítima, a “presença” do apelante e seu veículo no local do crime para fuga dos corréus e a apreensão de uma corrente de ouro objeto subtraído] em sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

Se o apelante na condição de motorista que, ajustando para realizar a fuga, incide no mesmo tipo penal dos corréus, por evidenciar divisão de tarefas (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.109.967/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.3.2023; TJMT, AP N.U 0001541-76.2020.8.11.0037, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- 18/08/2021).

“Comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação” (TJMT,
Ap
no 0000004-98.2009.8.11.0047).

As atenuantes [da confissão espontânea e menoridade relativa] revelam-se inaplicáveis porque “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, por força da Súmula 231 do c. STJ.

O c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o) “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006)

“Se o corréu não interpôs Recurso de Apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.” (N.U 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

(N.U 0010331-91.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02.05.2023,
Publicado
no DJE 08.05.2023)
Destacamos

E, com relação ao pedido de aplicação de pena restritiva de direito
s
, é entendimento pacífico
deste Tribunal de Justiça
de que
“É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de condenação pelo crime de violência doméstica, pois, além de não preencher todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, também atrai a incidência da Súmula 588 do STJ.”

(N.U 0000487-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25.09.2024, publicado no DJE 30.09.2024)

O
advogado dativo colima a
majoração dos honorários arbitrados na sentença
pelos serviços executados na primeira fase processual
.

O pleito merece prosperar.

O
juízo de primeira instância nomeou, em
20
de março de
2024
, na audiência de instrução,
o advogado
Alexandre Barros de Faria
, inscrito na OAB/MT sob o n.
30.043
-O
, para atuar de forma dativa na defesa d
o apelante
, na ação penal acima citada, fixando os honorários
quando da prolação da
sentença
no valor correspondente a
(
três
)
URHs
, quantitativo, es
s
e, contra o qual se insurge, pugnando a observação da tabela de honorários publicada pela OAB/MT.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984),realizado no 4 de novembro de 2019sob a égide dos recursos repetitivos, firmou
posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor executado pelo advogado.

No entanto, conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo profissional.
O que não ocorreu no caso destes autos, no entanto.

Com efeito, conforme asseverado alhures,
o advogado
Alexandre Barros de Faria
,
foi nomeado defensor dativo
do
apelante
no dia
20 de março de 2024
.

E
,

embora não tenha
acompanhado
o nascedouro da ação penal,
foi
à
audiência de instrução e julgamento
e apresentou
alegações finais
.

Por
consequência
, considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos processos afetos ao processo ori
gi
nário, os honorários sejam fixados no mínimo no valor correspondente a 10 (dez)
URHs
(item 7.1 da Tabela XIX), o
quantum
equivalente a
3
(
três
)
URHs
pela atuação do aludido profissional da advocacia – que, diga-se, atuou de forma diligente
–
,demonstra ser um quantitativo aquém do justo e proporcional a
o
trabalho por desempenhado
pelo aludido profissional
. Mas, por outro lado, também não justifica o arbitramento do valor mínimo de 10 (dez)
URHs
,
onerando excessivamente o Estado de Mato Grosso
, sobretudo porque
o citado profissional
não trabalhou desde o nascedouro da ação.

Desta
que-se
, por oportuno, que
as
alegaç
ões
fina
is

foram
apresentada
s

pelo defensor dativo
oralmente, na audiência de instrução, não demandando, maiores estudos e dificuldade para a realização
.

Nessas circunstâncias, forte no entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre a matéria, tem-se
,
por adequado e suficiente o arbitramento dos honorários postulados pelo advogado dativo
no valor
equivalente
a

5
(
cinco
)
URHs
, vigente à época da sentença
,
valor
, esse, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do já citado Recurso Especial Repetitivo n. 1.656.322/SC, como se vê destes trechos da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...]

(
STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários complementares formulado pelo
advogado

Alexandre Barros de Faria,
é necessário que se reconheça que esse pleito
, também,
comporta acolhimento, para que sejam fixados
como remuneração pela
interposição deste recurso.

Conforme acima foi asserido, o
juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa de
José Ítalo dos Santos Silva

durante a audiência de instrução e julgamento
, fixando os honorários
após

a prolação da
sentença condenatória no valor correspondente a
3
(
três
)
URHs
, valor

que foi majorado na presente decisão.

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição
deste
recurso, é preciso consignar que este magistrado já decidiu pela impossibilidade de se deferir tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no revogado art. 305, caput e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial, regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Todavia, a
interpretação adotada por este julgador não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, pois naqueles julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da
fixação de honorários para advogados dativos

nos processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, tal como pode ser visto a seguir:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o

qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
[...]

Destacamos

Além
do mais
, das disposições contidas no § 11do art. 85 do Código de Processo Penal, resta induvidoso que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existia na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o
texto
do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Destacamos

Dessa forma
, é imperativo concluir que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este magistrado conferia às normas de cunho meramente administrativo compiladas, hoje, como se sabe, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Volvendo-se ao caso em discussão, insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou teses semelhantes às que já tinha apresentado em sede de memoriais finais.

Logo, pela interposição do recurso de apelação em favor
Jos
é
Ítalo dos Santos Silva
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo equivalente a 5
URHs
para a interposição do recurso (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro
em favor do citado advogado,
os honorários complementares
no valor correspondente a
2 (duas)
URHs
, quantia, es
s
a, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas
.

Posto isso
,
Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
José Ítalo dos Santos Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

Em decorrência
do trabalho apresentado pelo
advogado José Ítalo dos Santos Silva, na defesa de
José Ítalo dos Santos Silva,
majoro
seus honorários para o valor
equivalente

a

5
(
cinco
)
URH
’
s
, vigente à época da sentença
. Ademais, pela interposição deste recurso, arbitro
honorários suplementares

no
valor correspondente
a

2 (duas)
URH
’
s
,
determinando a expedição de certidão de crédito em favor
do referido profissi
o
nal
, para que possa receber
,
j
unto ao Estado de Mato Grosso
,

a quantia
equivalente a 7(sete)
URH’s
.

É como voto.

V O T O

E X M O. S R. D E S E M B A R G A D O R

G I L B E R T O G I R A L D E L
L
I
(
2o
V O G A
L )

Egrégia Câmara:

Respeitosamente, divirjo do douto Relator apenas no que diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios pela interposição recursal, pois, a teor do art. 305 da CNGC, a verba honorária arbitrada já deve remunerar eventual atuação em segunda instância.

No mais, estou de acordo com o i. Relator, inclusive no que se refere à majoração da verba honorária pelo trabalho desenvolvido pelo d. causídico no primeiro grau e que, como dito, deve compreender a atuação até o final do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024